Tribunal: TJDFT
Processo: 0705980-52.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0705980-52.2023.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. APELADO: JULIANA LUMENI DE FARIA SOUSA DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA Homologo a desistência da apelação (ID 66000555). Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado. Após, baixem-se. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator